Tribunal: TJSP
Processo: 2172349-77.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Habeas Corpus. Pedido de liberdade em razão da pandemia de COVID-19. Não comprovação de que o paciente se encontra em risco, superior ao ordinário, de toda a população, dentro do cárcere. Requisitos da prisão preventiva devidamente demonstrados. Ordem denegada.